Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-83.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702489-83.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA APELADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Para o fim de aferição da legitimidade processual, intime-se a apelante COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. (ID 57703089) para a juntada dos seus respectivos atos constitutivos, considerando-se que, à primeira vista, trata-se de pessoa jurídica diversa daquela que integra o polo ativo da causa, qual seja, SICOOB EMPRESARIAL, conforme petição inicial de ID 57702824. Na forma do artigo 932, parágrafo único, do CPC, concedo-lhe o prazo05 (cinco) dias para tanto, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator